Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SAQUE EM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce e responde objetivamente pelos danos oriundos da celebração de contratos de empréstimo resultante de fraude praticada por terceiros.
2. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 600.663/RS)”.
4. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
6. Em casos de danos morais decorrentes de relação extracontratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação não provida. Unânime.